Tribunal: TJMT
Processo: 1024189-47.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024189-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.067.258/0001-12 (AGRAVADO), WILLIAN AUGUSTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 954.683.071-20 (AGRAVADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 003.660.461-52 (AGRAVADO), IVANIA SILVA SOUSA - CPF: 848.207.131-91 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MANEJADA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO PRINCIPAL A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS SÓCIOS GARANTIDORES – POSSIBILIDADE FRENTE À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DOS EXECUTADOS SEGUNDÁRIOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora
online
nas contas e ativos financeiros do devedor solidário, coobrigado da devedora principal, se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de observar a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024189-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

WILLIAN AUGUSTO FERNANDES SILVA, TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME, TANIA CRISTINA DA SILVA E IVANIA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
,
lançada nos autos da
Ação de Execução
n.º
22128-02.2019.811.0055 (Cód. 324424)
, ajuizada em face de
WILLIAN AUGUSTO FERNANDES SILVA, TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME, TANIA CRISTINA DA SILVA E IVANIA SILVA SOUZA
, que
indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de devedor
.

A agravante aduz que
os agravados firmaram as Cédulas de Crédito Bancário n°s. 2016100434 e 2016100752, a primeira no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com dada de emissão em 07/06/2016 e vencimento em 25/06/2019; e a segunda no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), emitida em 30/08/2016 e com vencimento em 21/02/2017, cujos compromissos foram inadimplidos.

Alega que
“no decorrer da ação supracitada, o Sr. Willian, a Empresa Tratorpan e a Srª. Tania Cristina foram devidamente citados, já a Executada/Agravada Ivania até o presente momento não foi localizada”
(sic).

Ressalta que
“os Agravados Willian, Tratorpan (pessoa jurídica) e a Srª. Tania Cristina, foram citados e quedaram-se silentes e inertes, não apresentando Embargos a Execução ou qualquer outro meio de defesa”
(sic).

Afirma que em penhora
on line
foi bloqueado o valor no importe de R$6.429.14 (seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e catorze centavos) em nome do Agravado/Executado Willian, pois a pesquisa em nome dos agravados mostrou somente esta possibilidade.

Acrescenta que decorrido quase um ano de sua citação,
“o Agravado/Executado Willian “resolveu” comparecer ao feito, argumentando que o valor bloqueado em sua conta corrente se tratava de verbas salariais, e, portanto, eram impenhoráveis”
(sic), sendo liberado tal valor pelo juízo
a quo
.

Anota que, então,
“moveu Embargos Declaratórios, requerendo a manutenção da penhora dos valores, ante a frágeis provas de que o valor constrito se trava de verbas salariais e/ou requerendo subsidiariamente a constrição de 30% dos valores, caso reconhecia a origem de verba salarial”
(sic).

Discorre que o douto magistrado entendeu se tratar de verba absolutamente impenhorável, liberando integralmente o valor constrito, e
“indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do Agravado até a satisfação do crédito exequendo”
(sic).

Diz que a penhora de 30% dos rendimentos do aludido agravado é incapaz de atingir a sua dignidade ou subsistência, já que ele percebe o salário de R$12.000,00 (doze mil reais).

Assegura que há entendimento jurisprudencial sedimentado pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado, até a integral satisfação do crédito (id. 66723455).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/11/2020, por esta Relatora (id. 67195965).

Os agravados
Willian Augusto Fernandes Silva
e
Tania Cristina da Silva
apresentaram contraminuta, asseverando que possuem participação na sociedade empresária no limite de 15% da empresa TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME, no entanto, a agravante está executando todos os sócios de forma solidária e nas mesmas proporções.

Informa o primeiro agravado que é chefe de família, responsável por arcar com despesas de alimentação, saúde, moradia, de forma que se houver a penhora de 30% de seus rendimentos não terá como manter a sua subsistência e de sua família. Além disso, aduz que seu salário é composto de comissões, sendo que a remuneração básica varia entre cinco a seis mil reais.

Ressalta que o salário é absolutamente impenhorável, consoante o Art. 649, inciso IV do CPC.

Dessa forma, requer que seja considerada a porcentagem correspondente a sua quota parte, ou seja, responsabilizado por 15% (quinze por cento) da dívida, cujo valor corresponde a R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) e ainda que seja rejeitado o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a sua conta salário ou sucessivamente pela minoração do valor para apenas dez por cento (Id 69965966).

Embora regularmente intimada (Id 69749495), a agravada
Ivania Silva Souza
deixou de oferecer a contraminuta.

O preparo foi recolhido (
Id 66732463).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade ou não de se penhorar numerário para satisfação de dívida regularmente constituída, bem como se pode a mesma recair sobre verba de natureza salarial, sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar o pedido da credora recorrente.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor
[1]
; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família
[2]
.

In casu
, tem-se que a credora, ora agravante, pretende a satisfação do crédito através da penhora
online
nas contas e aplicações financeiras do 1º agravado, pessoa jurídica que firmou as Cédulas de Crédito Bancário – CCB nº. 2016100434 (capital de giro), no valor original de R$30.000,00 (trinta mil reais), com data de emissão em 07/06/2016 e vencimento em 25/06/2019; bem como da CCB nº. 2016100752 (cheque especial), no valor original de R$15.000,00 (quinze mil reais), com data de emissão em 30/08/2016 e vencimento em 21/02/2017, que permeiam a execução de título extrajudicial, e dos 2º agravados,
avalistas do contrato
, cujo valor, atualizado, perfaz a quantia de R$29.219,79 (vinte e nove mil, duzentos e dezenove reais e setenta e nove centavos).

Infere-se, ademais, que os executados/agravados se comprometeram ao pagamento da
integralidade
do empréstimo, consoante se depreende, respectivamente, da Cláusula 15 da CCB nº. 2016100752 (Id 66723464 – págs. 12/13) e da Cláusula 12 da CCB nº. 2016100434 (Id 66723464 – págs. 20/21).

Compulsando-se os autos, verifica-se ainda que a empresa e seus representantes legais foram regularmente citados, quedando-se, contudo, inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário da dívida, oportunidade em que foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD, quando restou penhorada a quantia de R$6.429.14 (seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e catorze centavos) das contas do agravado/executado Willian

Augusto Fernandes Silva, cuja penhora acabou sendo invalidada pelo togado singular, sob a justificativa de que se tratava de verba de natureza salarial, e, portanto, impenhorável, a teor do art. 649, inciso IV do CPC.

Ocorre que, consoante acima já mensurado, a execução foi ajuizada tanto em face da pessoa jurídica quanto dos seus sócios, os quais assinaram as Cédulas de Crédito Bancário como devedores solidários, assumindo, portanto, obrigação autônoma com relação à integralidade do pagamento da dívida por eles subscrita.

Assim, não há qualquer óbice para que também se efetive a constrição judicial nas contas dos executados-avalistas, uma vez que estes se apresentam como coobrigados do devedor principal, remanescendo, contudo, o direito de regresso em face dos demais sócios em ação própria.

Averbe-se que, à luz da jurisprudência dominante, a penhora
online
não ofende ao princípio da execução menos gravosa para o devedor, além de obedecer a gradação legal prevista no art. 835, I, do CPC/15.

Desse modo, à luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que os codevedores/agravados se furtam do pagamento do débito decorrente de uma obrigação sua livremente pactuada com a agravante, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente
.

O fato é que os agravados coobrigados não podem se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco serem privados do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PENHORA DE SALÁRIO EM 30% –

POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIGNIDADE HUMANA E INSUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que a ordem prioritária deve ser observada no tocante ao dinheiro, conforme preconiza a lei, sendo permitida a penhora, conforme decidido. Assim, não se vislumbra outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário, cuja decisão está bem fundamentada. Isso porque, dos documentos juntados não está demonstrada a possibilidade de insolvência, a priori, o que afasta o risco de prejuízo irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.”
(N.U 1025279-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DEVEDORES SÓCIOS DE EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRESTAÇÃO DE AVAL AO TÍTULO EXEQUENDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– IRRELEVÂNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO –
PENHORA “ON LINE” – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. “A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ” (STJ – 2ª Seção – CC 142.726/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/02/2016, DJe 01/03/2016).”
(N.U 1006444-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017)

Constata-se, desta forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do agravante, que irá reaver o valor do crédito, e aos dos devedores/agravados, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelos agravados, codevedores solidários do devedor principal, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, até a satisfação do crédito
.

É como voto.

[1]
REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[2]
AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021